Tribunal: TJES
Processo: 5010289-66.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010289-66.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YURI DE OLIVEIRA LAUVERES

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA TAREFA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES REMETENTE E DESTINATÁRIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e indenização por danos morais decorrentes de fraude denominada "golpe da tarefa". O autor realizou diversas transferências via PIX sob promessa de renda extra e sustenta falha na prestação do serviço bancário pela ausência de bloqueio de transações que destoavam do perfil financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fraude em que a vítima realiza pessoalmente as transferências, ou se a conduta ativa do consumidor configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de defeitos na prestação do serviço e fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O dever de segurança impõe aos bancos a implementação de mecanismos capazes de identificar e bloquear movimentações atípicas que fujam ao perfil de consumo do cliente.

A realização de múltiplas transferências sucessivas em curto espaço de tempo e com valores progressivamente elevados caracteriza movimentação nitidamente atípica, evidenciando falha no dever de segurança da instituição remetente.

A instituição destinatária dos valores responde solidariamente pela deficiência nos mecanismos de controle que viabilizam a abertura ou manutenção de contas utilizadas para recebimento de numerário oriundo de fraude, descumprindo o dever de "qualificação" dos titulares previsto no parágrafo 1º do art. 2º da Resolução CMN nº 4.753/2019.

A participação ativa e descuidada da vítima, que realiza pessoalmente as transações mediante inserção de senhas e diálogo com falsários, configura culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A concausa entre a falha do sistema de segurança bancário e a inobservância do dever de cautela do consumidor justifica o rateio do prejuízo material na proporção de 50% para cada parte.

O reconhecimento da culpa concorrente, pautada na falta de cautela do autor ao aderir a promessa fantasiosa de renda extra, afasta o dever de indenizar por danos morais, ante a quebra do nexo direto de causalidade quanto à ofensa aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, mas pode ser mitigada pelo reconhecimento da culpa concorrente quando a vítima participa ativamente do evento danoso.

Configura falha na prestação do serviço a omissão da instituição financeira em adotar travas de segurança diante de escoamento sucessivo e atípico de recursos que destoa do perfil econômico do cliente.

As instituições financeiras mantenedoras de contas destinatárias respondem solidariamente pelos danos quando não demonstram a observância dos procedimentos de qualificação de clientes previstos pela regulação do Banco Central.

A conduta do consumidor que facilita a fraude ao realizar voluntariamente transferências para desconhecidos afasta a configuração de danos morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 945; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Resolução CMN nº 4.753/2019, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; TJ-SP, Apelação Cível nº 10016774020248260153; TJ-MG, Apelação Cível nº 50616586220228130702.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
YURI DE OLIVEIRA LAUVERES
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES
(
id. 17958144
), que, nos autos da ação de reparação por danos materiais cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
BANCO C6 S.A.
,
BANCO BMG S.A.
e
ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os prejuízos suportados decorreram da conduta do próprio autor, que teria concorrido de forma decisiva para a consumação do golpe praticado por terceiros.

Em suas razões recursais (
id. 17958145
), sustenta o apelante ser inviável o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. Aduz tratar-se de pessoa de baixa renda, com movimentação bancária habitualmente reduzida, de modo que as transferências realizadas destoariam por completo de seu perfil financeiro, seja pelos valores, seja pelos horários, seja pela sucessividade com que foram efetuadas, circunstâncias que, a seu ver, deveriam ter ensejado o acionamento dos mecanismos de alerta, contenção e bloqueio pelas instituições financeiras rés.

Alega, ainda, que houve falha na prestação do serviço bancário, porquanto as operações foram autorizadas sem qualquer providência preventiva eficaz, não obstante se tratasse de transações atípicas, inseridas no contexto de golpe de engenharia social. Defende, por isso, a responsabilização das rés pela restituição dos valores subtraídos e pelo pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas por
ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.
(
id. 17958149
) e
BANCO C6 S.A.
(
id. 17958150
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Embora intimado, o
BANCO BMG S.A.
não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5010289-66.2023.8.08.0012

APELANTE: YURI DE OLIVEIRA LAUVERES

APELADOS: BANCO C6 S.A., BANCO BMG SA, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se, no caso concreto, houve falha na prestação dos serviços bancários apta a ensejar a responsabilização das instituições demandadas pelos prejuízos decorrentes do chamado “golpe da tarefa”, ou se o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta da própria vítima.

É cediço que as instituições financeiras se submetem ao microssistema consumerista e respondem objetivamente pelos danos oriundos de defeitos na prestação do serviço, inclusive quando relacionados a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Esse dever de segurança impõe aos bancos a implementação de algoritmos e travas capazes de identificar movimentações atípicas, que fujam drasticamente ao perfil de consumo do cliente.

Tal responsabilidade, contudo, não possui caráter absoluto.

Embora recaia sobre as instituições financeiras o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança, prevenção e contenção de fraudes, também é certo que a responsabilização civil demanda exame concreto do nexo causal, bem como da eventual participação da própria vítima na produção do resultado lesivo.

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor foi induzido por terceiros a realizar diversas transferências via PIX, sob a falsa promessa de obtenção de renda extra.

No que se refere ao
BANCO BMG SA
, verifica-se que, em curto espaço de tempo, foram autorizadas múltiplas transferências sucessivas, em valores de
R$19,90
(
id. 17958089 - Pág. 2
)
, R$379,99
(
id. 17958089 - Pág. 3
)
, R$999,83
(
id. 17958089 - Pág. 4
),
R$999,99
(
id. 17958089 - Pág. 5
),
R$1.099,99
(
id. 17958089 - Pág. 6
),
R$1.499,98
(
id. 17958089 - Pág. 7
)

e
R$99,75
(
id. 17958089 - Pág. 8
), totalizando
R$5.099,43
.

Tal sequência de operações, concentradas em um único dia, com valores progressivamente elevados, destoa de forma manifesta do perfil econômico do consumidor e configura movimentação nitidamente atípica, apta a impor à instituição financeira remetente atuação mais diligente, com o acionamento de mecanismos preventivos de checagem e bloqueio.

Em outras palavras, não se trata aqui de uma única transferência isolada, mas de verdadeiro escoamento sucessivo de recursos, em dinâmica compatível com fraude em curso, o que evidencia falha no dever objetivo de segurança da instituição bancária
.

Também em relação à
ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.
, entendo presente a responsabilidade.

Com efeito, a instituição destinatária dos valores integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente quando viabiliza, por deficiência nos seus mecanismos de controle, a abertura e manutenção de contas utilizadas para o recebimento de numerário oriundo de fraude.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA PELO PAGBANK QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA DOS VALORES. MÉRITO. GOLPE DO QR CODE. AUTOR QUE TRANSFERIU VALORES PARA QUITAR O IPVA . RESPONSABILIDADE DO BANCO DESTINATÁRIO VERIFICADA. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA QUE VIABILIZOU O GOLPE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTA AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA A ABERTURA DE CONTA E GESTÃO DOS VALORES QUE RECEBE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO REMETENTE NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO QUE ADOTOU MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. RECURSO DO RÉU ITAÚ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO PAGBANK CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-PR 00052201920248160130 Paranavaí, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 05/05/2025, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 13/05/2025)

TRANSFERÊNCIA PIX PARA CONTA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESTINO. RESOLUÇÃO CMN No 4.753/2019 DO BACEN . FALHA NA ABERTURA DA CONTA. PROVIMENTO DO RECURSO. I – Caso em exame: A autora foi vítima de golpe via WhatsApp ("golpe da filha"), realizando transferência PIX no valor de R$ 1.790,00 para conta fraudulenta mantida junto ao banco réu . II – Questão em discussão: Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira mantenedora da conta de destino dos valores fraudados. Observância das disposições da Resolução CMN no 4.753/2019 do BACEN quanto aos procedimentos de abertura de conta. Caracterização de falha na prestação do serviço . III – Razões de decidir:
Instituição de pagamento mantenedora da conta destinatária que não demonstrou a regularidade na abertura das contas utilizadas pelo estelionatário, descumprindo as obrigações previstas nas Resoluções BACEN nos 2.025/1993 e 4.753/2019.
Inobservância dos procedimentos de compliance e da política "Conheça seu Cliente" (Know Your Customer – KYC), essenciais à prevenção de fraudes . Desídia da instituição de pagamento que facilitou a consumação da fraude. Configuração de fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Precedentes do TJSP . Responsabilidade objetiva configurada. Sentença reformada nesse ponto para reconhecer o dever de restituição. termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. Danos Morais não configurados . Ausência de comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial indenizável. Inexistência de violação a direito da personalidade, humilhação, constrangimento público ou sofrimento psíquico intenso. IV – Dispositivo e tese: Recurso de apelação PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reconhecer a responsabilidade da instituição de destino ao ressarcimento dos danos materiais. Sucumbência recíproca . Redistribuição dos ônus sucumbenciais na forma da fundamentação. Tese: As instituições financeiras mantenedoras de contas destinatárias de valores obtidos mediante fraude respondem objetivamente pelos prejuízos quando não demonstram a observância dos procedimentos de verificação e validação de identidade previstos na Resolução CMN no 4.753/2019 do BACEN, configurando falha na prestação do serviço que contribui decisivamente para a consumação do golpe. (TJ-SP - Apelação Cível: 10016774020248260153 Cravinhos, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 22/10/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 22/10/2025)

Com efeito, a Resolução CMN nº. 4.753/2019 do Banco Central impõe a verificação não apenas da "identidade", mas da "qualificação" dos titulares, a fim de avaliar o seu perfil de risco e capacidade econômico-financeira (art. 2º, § 1o). Veja-se:

Art. 2º. As instituições referidas no art. 1º, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

§1º Considera-se qualificação as informações que permitam às instituições apreciar, avaliar, caracterizar e classificar o cliente com a finalidade de conhecer o seu perfil de risco e sua capacidade econômico-financeira.

Do ponto de vista lógico-jurídico, permitir que contas com lacunas cadastrais e
categorizadas pelo próprio sistema como "não verificadas" recebam e repassem
transferências atípicas e sucessivas caracteriza falha no dever de segurança.

Assim, forçoso reconhecer que a facilitação na abertura de contas que servem de
instrumento para a prática de fraudes, sem a observância escorreita das diretrizes do Banco Central, configura defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade solidária da instituição destinatária.

Entendo ser diversa, contudo, a situação do
BANCO C6 S.A.
.

Isso porque, em relação a essa instituição, consta apenas uma única transferência, no valor de
R$2.299,99
(
id. 17958089 - Pág. 1
), a qual foi realizada de forma isolada.

Ausente, portanto, naquele específico vínculo operacional, a mesma sucessividade de transações que, no âmbito do
BANCO BMG SA
, tornava patente a quebra do perfil do consumidor e impunha reação sistêmica imediata. Nessa perspectiva, não vislumbro, quanto ao
BANCO C6 S.A.
, elementos suficientes para afirmar falha concreta na prestação do serviço apta a ensejar sua responsabilização civil.

Outrossim, o contexto fático também não autoriza o integral acolhimento da pretensão recursal. A responsabilidade das instituições financeiras comporta mitigação quando o contexto fático demonstra a participação ativa e descuidada da própria vítima na consumação da fraude.

No caso
sub examine
, não houve invasão de dispositivo, clonagem de cartão ou quebra sistêmica do aplicativo bancário. O próprio autor, atraído por uma fantasiosa "promessa de renda extra", realizou pessoalmente as transações, inseriu suas senhas e ignorou os riscos evidentes de transferir altos valores para pessoas físicas desconhecidas em troca de supostas comissões, agindo conforme as instruções ditadas pelos falsários.

Para o deslinde da controvérsia, deve-se reconhecer a figura da culpa concorrente, positivada no art. 945 do Código Civil, cuja redação preceitua:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Há, na espécie, uma concausa: de um lado, a inobservância do dever mínimo de cautela do consumidor; de outro, a grave omissão do sistema de segurança do banco ao permitir o escoamento atípico dos fundos sem o acionamento de travas de bloqueio cautelar.

Nesse sentido, a doutrina civilista pátria, consolidada no Enunciado no 459 da V Jornada de Direito Civil, preconiza claramente que "
A conduta da vítima pode ser fator atenuante do nexo de causalidade na responsabilidade civil objetiva". E conforme orientação sufragada na jurisprudência pátria, revela-se possível o reconhecimento da culpa concorrente em hipóteses de fraudes bancárias, quando há participação ativa da vítima para a consumação do prejuízo
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE BANCÁRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CULPA CONCORRETENTE - RECONHECIDA - CONDENAÇÃO MITIGADA - DANO MORAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - A falha na prestação do serviço da instituição financeira configura-se quando não toma as devidas diligências de segurança referentes às transações via sistemas informatizados, enquadrando-se no fortuito interno que não exime de responsabilidade - "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp 1.995 .458/SP) -
A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser mitigada quando demonstrada a culpa concorrente da vítima ou a ocorrência de fato imputável a terceiro, em que a participação ativa da vítima permitiu a concretização da ação fraudulenta, por meio da prática ativa de atos indicados pelo falsário com ligação e ou mensagens
- Apelação do autor à qual se dá parcial provimento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50616586220228130702, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/11/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DOS PONTOS LIVELO . FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RATIFICADOS (ART. 252 DO RITJSP) . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pela autora e pelo réu contra sentença que condenou a instituição financeira à devolução de 50% dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, em razão de fraude envolvendo resgate de pontos do programa Livelo . A autora alega falha na segurança do banco e pleiteia indenização por danos morais. O réu defende a culpa exclusiva da autora por fornecer seus dados a golpistas, pedindo a improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela fraude, diante da alegada falha na prestação de serviços; (ii) verificar a configuração de danos morais e a possível existência de culpa concorrente da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art . 252 do RITJSP, são ratificados os fundamentos da sentença recorrida, que analisou adequadamente a controvérsia e decidiu pela culpa concorrente das partes. 4. A responsabilidade do banco réu é objetiva, com base no art. 14 do CDC e na Súmula 297 do STJ, devendo responder por falhas na prestação de serviços bancários.
5. Restou comprovada a culpa concorrente da autora, que não agiu com a cautela necessária, sendo apropriado o ressarcimento parcial de 50% dos valores, conforme entendimento firmado no Enunciado 459 da V Jornada de Direito Civil.
6. A ausência de comprovação de abalo significativo aos direitos de personalidade da autora, aliada à sua contribuição para a fraude, afasta o pleito de indenização por danos morais . 7. O réu não comprovou a inexistência de falha no serviço prestado, não afastando sua responsabilidade, aplicando-se ao caso a Súmula 479 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira em fraudes bancárias, sendo admitida a culpa concorrente do consumidor como atenuante da responsabilidade. 2 . A ausência de dano moral ocorre quando o consumidor contribui significativamente para a materialização da fraude. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; RITJSP, art. 252 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479. (TJ-SP - Apelação Cível: 10150912320238260224 Guarulhos, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 14/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 14/10/2024)

*Declaratória de inexistência de débito c.c. restituição em dobro e indenização por danos morais – Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário não reconhecidos pela autora – Alegação da autora de que entabulou com pessoa que se apresentou como funcionária do Banco réu tratativa para portabilidade de empréstimo que possui com outra instituição financeira, sendo surpreendida com os contratos de empréstimos fraudulentos, não solicitados ou contratados - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Banco réu – As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula 479 do STJ) – Fraudador que se passou por funcionário do banco réu com conhecimento de dados pessoais da autora – Contratação de empréstimos por fraudador – Falha no sistema do Banco evidenciada –
Conduta da autora que, por sua vez, encontra-se dissociada do padrão de conduta que razoavelmente se espera de pessoa com meridiana clareza e discernimento, facilitando o acesso do fraudador a seus dados bancários sensíveis e, posteriormente, transferindo os valores creditado em sua conta corrente para pessoa jurídica diversa do Banco réu – Culpa concorrente da instituição financeira e da autora evidenciada – Prejuízos materiais relativos à contratação dos empréstimos bancários a serem repartidos na mesma proporção entre as partes, por se tratar a hipótese de culpa concorrente
– Inteligência do art. 945 do Código Civil – Danos morais inexistentes diante da falta de cautela da autora ao facilitar o acesso dos fraudadores a seus dados bancários e transferir os valores mutuados para pessoa jurídica diversa do Banco réu – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso provido em parte . (TJ-SP - Apelação Cível: 10029495020248260224 Guarulhos, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 30/09/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Como se depreende, a aplicação da culpa concorrente opera como um redutor equitativo da indenização material, compatibilizando a proteção do consumidor com o princípio da boa-fé objetiva e da autorresponsabilidade, justificando o rateio dos prejuízos.

Nessas hipóteses, a solução mais adequada é a repartição do dano material, em observância aos princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da autorresponsabilidade.

Desse modo, a condenação por danos materiais deve recair apenas sobre
BANCO BMG SA
e
ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.
, solidariamente, e limitar-se a 50% do montante das operações realizadas a partir da conta mantida no
BANCO BMG SA
, isto é, 50% de R$5.099,43, o que corresponde a R$ 2.549,72.

No que tange aos danos morais, o reconhecimento da culpa concorrente, pautada na participação ativa da vítima na concretização das transferências para o golpista, tem o condão de afastar o dever de indenizar a título extrapatrimonial por parte da instituição financeira.

A frustração, o abalo e a angústia experimentados pelo autor decorreram, primordialmente, de sua própria falta de cautela e da ação dos criminosos com quem dialogou, quebrando-se, assim, o nexo direto exigido para configurar a ofensa a seus direitos da personalidade imputável ao banco, cuja contribuição para o evento foi consequencial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a sentença e condenar
BANCO BMG S.A.
e
ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A
., solidariamente, ao pagamento de
R$2.549,72
, a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, mantendo, contudo, a improcedência quanto ao
BANCO C6 S.A.
e aos danos morais.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a parte autora ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido pelas rés, consubstanciado no valor decotado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

Condeno os réus
BANCO BMG S.A.
e
ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.
, solidariamente, ao pagamento dos 40% restantes das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.